Tribunal: TJSP
Processo: 0037962-57.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial inicialmente distribuída ao Juízo da 10a Vara Cível Comarca de São José do Rio Preto, que declinou da competência e determinou a redistribuição ao Juízo da Vara Regional Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São José do Rio Preto - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial inicialmente distribuída ao Juízo da 10a Vara Cível Comarca de São José do Rio Preto, que declinou da competência e determinou a redistribuição ao Juízo da Vara Regional Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São José do Rio Preto - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem, estabelecida pelo artigo 2o da Resolução no 877/2022, do C. Órgão Especial – Controvérsia central da demanda que envolve questões relativas ao direito das obrigações e não às referentes ao franqueado e franqueador (Lei no 13.966/19, que revogou a Lei no 8.955/1994) - Precedentes desta E. Câmara Especial em casos análogos - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitado .